Tribunal: TJSP
Processo: 1017806-10.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULDADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA" – FIES. Parcial procedência da ação. Apelo das rés. Participação de programa social da instituição de ensino por meio do qual ela se comprometia a pagar, desde que atendidos determinados requisitos. Realização de 6 horas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULDADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA" – FIES. Parcial procedência da ação. Apelo das rés. Participação de programa social da instituição de ensino por meio do qual ela se comprometia a pagar, desde que atendidos determinados requisitos. Realização de 6 horas semanais de atividades sociais prevista na cláusula 3.3 que restou demonstrada. Alteração de turno sem transferência do curso de graduação ou de instituição de ensino que, por si só, não enseja o descumprimento do contrato. Cláusulas que devem ser interpretadas de maneira mais favorável à consumidora. Cumprimento das obrigações contratuais pela consumidora, a ser indevida a recusa da instituição de ensino em honrar com o pagamento da dívida do financiamento estudantil. DANO MORAL. Acolhimento do apelo neste ponto. Dano moral. Inocorrência. Mero aborrecimento. Ausência de apontamento do nome da apelante perante os órgãos de proteção ao crédito. Moral inabalada. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.